Tribunal: TJES
Processo: 5039461-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039461-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANY ELLEN FERREIRA LISBOA CHAVES
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5039461-51.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ARIANY ELLEN FERREIRA LISBOA CHAVES

RECORRIDA:
DECOLAR. COM LTDA.

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM. REEMBOLSO DE PASSAGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 657592 e 6575930), defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, aduz a parte autora que adquiriu passagens aéreas para o trecho o VITÓRIA x RIO DE JANEIRO para Milena Moreira da Silva, terceira estranha à lide, para a data de 21 de outubro de 2022, contudo, no dia 20 de outubro, a autora foi informada que a passageira Milena Moreira da Silva não poderia comparecer a viagem e imediatamente tentou realizar a troca da data da passagem no aplicativo da requerida, contudo o aplicativo mostrava indisponibilidade de datas.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
condenou a requerida ao pagamento de R$4.296,01 (quatro mil duzentos e noventa e seis reais e um centavo) a título de reembolso, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Em suas razões recursais (ID 5601221),
requer a reforma da r. sentença para que a requerida seja condenada ao pagamento de danos morais.

Breve relatório, embora dispensado, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95

VOTO

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Da análise dos autos, coaduno com o entendimento da magistrada de piso quanto à ausência de danos morais no presente processo.

De fato, a parte autora não comprova que a retenção dos valores trouxe qualquer prejuízo ou transtorno emocional ou psicológico a mesma, tendo em vista conforme expresso em sede de recurso, a passagem não foi comprada para a autora e sim para uma outra pessoa.

Neste sentido é a jurisprudência:

Voo. Covid-19. Paciente doente. Caso fortuito. Cancelamento. Valor das passagens. Reembolso integral. Negativa. Dano moral. Ausência.Comprovada, pelo consumidor, a existência de fato superveniente, imprevisível e/ou inevitável, tal como o acometimento do vírus da COVID-19, a impedi-lo de embarcar no voo adquirido, solicitando o cancelamento um dia antes do embarque, há que se reconhecer o direito ao reembolso integral do valor pago.
A negativa, por si, de restituição integral pela empresa aérea não enseja reparação por dano moral.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7008163-05.2021.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 17/02/2023

(TJ-RO - AC: 70081630520218220007, Relator: Des. Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 17/02/2023)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)